Tribunal: TJES
Processo: 5006228-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006228-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA. e outros (2)
RECORRIDO: AUGUSTO BANDEIRA FILHO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006228-30.2022.8.08.0035

RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A., KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO

RECORRIDO: AUGUSTO BANDEIRA FILHO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASSAGEM AÉREA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS NA COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM MULTIDESTINOS, QUE NÃO SE CONCRETIZARAM POR FORÇA DA PANDEMIA DA COVID-19.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR as Requeridas, SUBMARINO VIAGENS LTDA., GOL LINHAS AEREAS S.A., KLM CIA REAL HOLANDESA DE AVIACAO, solidariamente, à restituição ao Autor AUGUSTO BANDEIRA FILHO, da quantia de R$ 6.625,93 (seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação (descontado eventual valor/montante já restituído pela Requerida, efetivamente comprovado nos autos, matéria que poderá ser discutida em sede de cumprimento de sentença, em caso de conflito). Julgo improcedente os demais pedidos. Por consequência resolvo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, declarando extinto o processo.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
GOL LINHAS AEREAS S.A
.

GOL LINHAS AÉREAS S.A. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE FATO DE TERCEIRO. DESCABIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR RECORRIDO TERIA CONTRATADO PACOTE DE VIAGENS AÉREAS COM MULTIDESTINOS JUNTO ÀS REQUERIDAS, QUE ATUAM EM CONJUNTO NA SISTEMÁTICA DA VENDA. CONTUDO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19, OS VOOS NÃO PUDERAM OCORRER, COM O QUE SOLICITA O REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO NA COMPRA DAS PASSAGENS. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO AS RÉS AO PAGAMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA COMPRA DAS PASSAGENS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA GOL LINHAS AÉREAS
. ENTENDO QUE A RECORRENTE FAZ PARTE DA CADEIA DE CONSUMO E QUE PORTANTO RESPONDE SOLIDARIAMENTE COM AS DEMAIS RÉS NO PRESENTE CASO, NOS TERMOS DO ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 25, § 1º, AMBOS DO CDC. NESSE SENTIDO, OBSERVO QUE O PACOTE CONTRATO É MULTIDESTINO, DOS QUAIS ALGUNS ERAM DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE, O QUE JUSTIFICA SUA PERTINÊNCIA SUBJETIVA PASSIVA NO PRESENTE FEITO. RELATIVAMENTE AO
MÉRITO
DA DEMANDA, ENTENDO CORRETA A PONDERAÇÃO EFETUADA PELO MAGISTRADO DE PISO, NOS SEGUINTES TERMOS: “
Diante do cancelamento, deve ser feito o reembolso. Em meio a essa Pandemia, diante da relevância e urgência da matéria, a I. Presidência da República editou a Medida Provisória nº 925/20, convertida na Lei n.14.034/2020. Para regular a questão do reembolso foi editada a referida Lei. O fato de lei mencionar apenas o transportador, e não o intermediador da venda da passagem, não exclui a responsabilidade deste, que é solidária, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, até porque a requerida não é terceira estranha à relação contratual, pelo contrário, foi ela quem estabeleceu relação jurídica com o autor. Tendo o pagamento sido feito à requerida, a ela cabe devolver o valor recebido ao autor. O reembolso deverá observar o art. 3º da Lei 14.034/2020, que, em sua atual redação, prevê o prazo de doze meses contado da data do voo cancelado, com atualização monetária com base no INPC, in verbis: “Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)”. Considerando-se a data do voo (01/04/2020), verifica-se que já decorreu integralmente o prazo do mencionado dispositivo legal, de modo que a restituição poderá ser imediatamente exigida. Aplico ao caso referido dispositivo, pois as circunstâncias que levaram a não realização da viagem não pode ser atribuídas às partes. Desta feita, tem a Autora direito à restituição da quantia paga (no prazo de até 12 meses contados da data do início da viagem, ou seja, já superado), corrigida monetariamente desde a data do desembolso pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.” DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(7)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)